Tribunal: STF
Processo: RE 1425883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO SUMÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO COMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO RENOVADO SUCESSIVAMENTE, VIOLA O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO, INQUINANDO -0 DE NULIDADE, CONFORME ART. 37, §22, DA CF. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLL Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP -00068). ORIENTAÇÃO QUE SE APLICA AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DO STF. (ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015). NO CASO, O RECORRENTE FOI CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 02/03/1992 a 28.08.1992, MOTIVO PELO QUAL O FATO DE TER PERMANECIDO NO ENTE ESTATAL ATÉ 01.03.2010, DEMONSTRA A REALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, INQUINANDO O REFERIDO CONTRATO DE NULIDADE. ANULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO RESULTA NO DIREITO APENAS AOSALDO DE SALÁRIO DO PERÍODO TRABALHADO E DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS, CONSOANTE ART. 19-A, DA LEI 8.036/90. (RE 863125 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015). DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. (ADI 3127, Relator(a): MM. TEORI ZA VASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-I 53 DIVULG 04-08- 2015 PUBLIC 05-08-2015). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC. 11, ID: f901e2fc, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, IX e § 2º, do texto constitucional (eDOC. 16, ID: 3e438c00). 



    Sustenta, em síntese, que a Constituição Federal admite a contratação temporária, de modo que, uma vez existente contrato temporário, não há que se falar em direitos trabalhistas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho.



    Aduz, de outro lado, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado entendimento no sentido de que a nulidade da contratação acarreta a possibilidade de pleitear o salário pelos serviços prestados e o depósito de FGTS, referida jurisprudência não pode ser aplicada ao caso, pois, no âmbito do Estado do Pará, os temporários são submetidos ao regime administrativo, não ao celetista.



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. RE. Acórdão que manteve sentença que, em sede de contratação declarada nula, reconheceu o direito a recolhimento de FGTS, observadas parcelas prescritas, bem como reconheceu efeitos previdenciários. 1. O Tema 191/STF, considerado em conjunto com os Temas 308/STF e 916/STF, determina direito a recolhimento de FGTS, ainda que a contratação irregular pela Administração não tenha sido pelo regime da CLT - empregado público -, mas sim sob a nomenclatura de contrato temporário. 2. Consequência, há efeitos previdenciários decorrentes da contratação ilegal assim feita pela Administração, sendo que, na espécie, foram realizados descontos previdenciários nos valores pagos pelo Estado a título de salários. 3. Pelo não seguimento.” (eDOC. 45, ID: 699d9c3e, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar o agravo regimental na apelação interposta, negou provimento ao recurso, em ordem a manter a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade da contratação temporária. Extraio do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “No caso dos autos, conforme o documento de fls. 18/19 (Portaria n°. 0347-8/92-DAPE), constata-se que o prazo de validade do contrato por tempo determinado deveria ter se limitado no período de 02.03.1992 a 28.08.1992, motivo pelo qual entendo que o fato da servidora ter permanecido no ente Estatal até 01.03.2010 (fl. 20 e 46), demonstra a realização de prorrogações sucessivas da contratação temporária, inquinando o referido contrato de nulidade, surgindo, portanto, ao apelante o direito ao recebimento do FGTS, conforme farta jurisprudência mencionada em alhures.”



    Observo, desse modo, que divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à irregularidade da contratação temporária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE 1.319.397-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.350.474-AgR/SC, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.02.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor público. Contratação temporária. Sucessivas renovações. 4. Regularidade da contratação temporária reconhecida na Origem. 5. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.402.681-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2023)



    De outro lado, cumpre registrar que esta Suprema Corte já se pronunciou sobre a matéria em diversas oportunidades, ocasiões nas quais assentou que em caso de nulidade da contratação com a Administração Pública, seja pela ausência de prévia aprovação em concurso público, seja pela irregularidade da contratação temporária, o servidor faz jus tão somente ao saldo de salários e aos depósitos de FGTS. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 705.140/RS, Tema 308 da repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2014)



    Na mesma linha, é a jurisprudência desta Corte firmada no RE 765.320/MG, Tema 916 da repercussão geral:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2016)



    Observo que o Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro, determinou o recolhimento das verbas previdenciárias pertinentes. Confira-se, a propósito, o seguinte fragmento do acórdão recorrido:



    “Por fim, no que tange ao recolhimento das verbas previdenciárias ao INSS, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, porquanto, não há nos autos prova concreta do recolhimento, mas tão somente do desconto, sendo o recolhimento também o dever do Estado.” (eDOC. 11, ID: f901e2fc, p. 13)



    Quanto ao ponto, verifico que a parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos do Tribunal de origem acerca da realização de descontos a título de contribuição previdenciária sem o necessário recolhimento.



    Dessa forma, incidem, ao caso, os entendimentos sintetizados nas Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente